Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000283-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR FELIP DE JESUS - CPF: 064.875.271-22 (APELADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 568.150.851-04 (VÍTIMA), TASSIO GOMES RIBEIRO - CPF: 028.815.621-83 (VÍTIMA), BRUNA VIEIRA SILVA - CPF: 072.132.561-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CRIME PATRIMONIAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PARTICIPAÇÃO. RECURSO
DA ACUSAÇÃO PARA O AUMENTO DE PENA
E AFASTAMENTO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I.
C
ASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Rondonópolis
(
MT
)
que condenou João Vi
tor
F
elip
de Jesus pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II) e extorsão (art. 158, §1o), ambos em concurso de agentes (art. 29) e em continuidade delitiva (art. 69), com aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, §1o), fixando pena de 10 anos,
4
meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso ministerial busca a majoração da pena, o reconhecimento
da culpabilidade e conduta social,
o emprego de arma de fogo e a exclusão da causa de diminuição da participação de menor importância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
:
Há
nove
questões em discussão:
(i
) a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo, em razão da premeditação e do concurso de pessoas;
(
ii
)
a valoração negativa da culpabilidade no crime de extorsão, em virtude da premeditação;
(
iii
)
a valoração negativa da
conduta social em ambos os delitos (roubo e extorsão), pois cometidos durante o cumprimento de pena;
(
iv
)
o reconhecimento do emprego de arma de fogo para a prática do crime de roubo, com a incidência da
majorante
do art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP;
(v)
em consequência, a utilização do concurso de agentes (art. 157, § 2o, inc. II, do CP) como circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, nos termos do art. 68,
paragrafo
único
do CP;
(vi)
o reconhecimento do emprego de arma de fogo para a prática do crime de extorsão, com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 158, § 1o, do CP na fração máxima de 1/2 (metade), face à concomitância das hipóteses de majoração;
(
viii
)
o afastamento da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância);
(
ix
)
, a correspondente majoração das penas impostas, para que o acusado seja condenado nos exatos termos do aditamento (art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, e art. 158, §1o,
c.c
. o art. 29 e na forma do art. 69, todos do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
A premeditação e o planejamento do crime de roubo e extorsão são comprovados por meio do relatório de análise das comunicações telefônicas, destacando-se a participação de João Vitor em grupo de
WhatsApp
destinado à organização do crime, além de mensagens e áudios que indicam o monitoramento prévio da residência e divisão de tarefas entre os comparsas. A conduta social do réu, negativa, decorre da prática do crime enquanto cumpria pena por roubo anterior, evidenciando desprezo às normas comunitárias e ao processo de ressocialização. O emprego de arma de fogo é sustentado por registros de imagens e diálogos que revelam a utilização de armas durante o crime, embora não haja apreensão dos artefatos ou confirmação por testemunhas em juízo. A exclusão da causa de diminuição da participação de menor importância é requerida, pois o conjunto probatório demonstra que o apelado contribuiu de modo relevante na empreitada criminosa, articulando a logística financeira e operacional do crime. A majoração da fração pelo crime de extorsão se justifica pela concomitância de causas de aumento, como o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, permitindo a aplicação da fração máxima prevista no art. 158, §1o do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
1
. A premeditação e o planejamento detalhado do crime de roubo e extorsão autorizam a valoração negativa da culpabilidade. 2. O cometimento de novo crime durante cumprimento de pena caracteriza conduta social desfavorável. 3. O emprego de arma de fogo pode ser reconhecido com base em provas indiretas e registros audiovisuais, ainda que não haja apreensão do artefato. 4. A participação ativa na logística do crime afasta o reconhecimento da participação de menor importância. 5. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo autorizam a aplicação da fração máxima de aumento na extorsão.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, §1o; 69; 157, §2o, II e §2o-A, I; 158, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
-REsp
no 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma, DJE 19/05/2025; STF, HC-
AgR
no 212.461/SP, Rel. Min. Edson
Fachin
, 2a Turma, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o apelado
João Vitor
Felip
de Jesus
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP) e extorsão (art. 158, § 1o, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), aplicando-lhe a causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP e fixando-lhe a pena definitiva em
10 (
dez
)
anos,
04 (
quatro
)
meses e
12 (
doze
)
dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além de
24
(vinte e quatro)
dias-multa
.

O réu foi
denunciado, inicialmente, pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em razão do recebimento de valor proveniente de crime patrimonial. Durante a instrução, a partir de laudo pericial e de relatório de análise extraído de aparelho celular apreendido, constatou-se a participação do apelado no planejamento e execução de roubo
à
residência, bem como de extorsão mediante transferência via PIX.

O Ministério Público apresentou
aditamento à denúncia
(id
.
292506490) para imputar-lhe os crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP) e extorsão (art. 158, § 1o, do CP), na forma do art. 29 do CP.

A sentença (id. 292506538) acolheu parcialmente o pedido: condenou o réu, mas afastou a
majorante
do emprego de arma de fogo, reconheceu
a participação de menor importância e não valorou negativamente a culpabilidade nem a conduta social, aplicando a fração mínima na causa de aumento da extorsão.

O Ministério Público, em suas razões de apelação (id. 292506548), requer: (i) a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo, em razão da premeditação e do concurso de pessoas; (
ii
) a valoração negativa da culpabilidade no crime de extorsão, em virtude da premeditação; (
iii
) a valoração negativa da conduta social em ambos os delitos, pois cometidos durante o cumprimento de pena; (
iv
) o reconhecimento do emprego de arma de fogo para a prática do crime de roubo, com a incidência da
majorante
do art. 157, § 2o-A, I, do CP; (v) em consequência, a utilização do concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP) como circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP; (vi) o reconhecimento do emprego de arma de fogo para a prática do crime de extorsão, com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 158, § 1o, do CP na fração máxima de 1/2 (metade), face à concomitância das hipóteses de majoração; (
vii
) o afastamento da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância); (
viii
) a correspondente majoração das penas impostas, para que o acusado seja condenado nos exatos termos do aditamento (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e art. 158, § 1o,
c.c
. o art. 29 e na forma do art. 69, todos do CP).

As contrarrazões (id
.
292506551) defendem a manutenção da sentença, alegando inexistir prova suficiente quanto ao uso de arma de fogo ou quanto à liderança do apelado na empreitada criminosa, além de reputar adequada a aplicação da mencionada causa de diminuição.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 295516881) é favorável ao provimento do recurso ministerial, por entender comprovados o
planejamento prévio, o emprego de arma de fogo e a relevância da participação do réu, impondo-se, por isso, a majoração da pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

E
grégia Câmara
Criminal
:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado. Passo ao exame do mérito.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou João Vitor
Felip
de Jesus pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP) e extorsão (art. 158, § 1o, do CP), mantendo, contudo, a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, afastando a
majorante
do emprego de arma de fogo e aplicando a fração mínima de aumento na extorsão.

O
Ministério Público pretende:

(i) a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo, em razão da premeditação e do concurso de pessoas; (
ii
) a valoração negativa da culpabilidade no crime de extorsão, em virtude da premeditação; (
iii
) a valoração negativa da conduta social em ambos os delitos (roubo e extorsão), por terem sido cometidos durante o cumprimento de pena; (
iv
) o reconhecimento do emprego de arma de fogo na prática do roubo, com a incidência da
majorante
prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP; (v) por consequência, a utilização do concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP) como circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) na primeira fase da dosimetria da pena do roubo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP; (vi) o reconhecimento do emprego de arma de fogo no crime de extorsão, com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 158, § 1o, do CP, na fração máxima de 1/2 (metade), diante da concomitância
das hipóteses de majoração; (
vii
) o afastamento da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância); e (
viii
) a correspondente majoração das penas impostas, para que o acusado seja condenado nos exatos termos do aditamento (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e art. 158, § 1o,
c.c
. o art. 29 e na forma do art. 69, todos do CP).

Quanto à pena aplicada ao apelado, observa-se que o ordenamento jurídico não estabelece critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade por parte do julgador, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça a necessária garantia contra excessos ou eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Com efeito, a dosimetria deve observar o critério trifásico previsto no art. 68,
c.c
. o art. 59, ambos do Código Penal, incumbindo ao Magistrado fundamentar qualquer aumento de pena, o que somente se justifica diante de elementos que extrapolem as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

No que se refere ao primeiro ponto recursal, atinente à culpabilidade (premeditação), sustenta o apelante que o juízo de origem não conferiu a devida atenção ao tema, o que justificaria a exasperação da pena-base.

Ressalte-se que a premeditação e o planejamento do crime podem não se confundir com o próprio
iter criminis
e, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade” (
AgRg
no HC n. 721.052/ES, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP NÃO CONSTATADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR GRAVIDADE DOS DELITOS. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos
2
. No caso, a pena-base foi aumentada em razão da maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade e circunstâncias dos crimes), evidenciada pela premeditação e planejamento das ações, a complexa estrutura e as diversas pessoas enganadas, além do fato de o recorrente pertencer ao núcleo intelectual da associação. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador
. Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende o agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.969.935/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)
(grifo meus).

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO QUANTUM DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...]
3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena
é
uma atividade discricionária do juiz,
revisável
apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais ou o princípio da proporcionalidade (
AgRg
no
REsp
2.118.260/MS, Quinta Turma). 4. A revisão da dosimetria em recurso especial somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, sem necessidade de análise aprofundada dos fatos e provas do caso (
AgRg
no
REsp
2.042.325/MS, Sexta Turma).
5. A culpabilidade do recorrente foi negativada com base em elementos concretos, notadamente a premeditação do crime, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base
(
AgRg
no
AREsp
1.969.935/TO, Quinta Turma). 6. As consequências do crime também foram valoradas negativamente, fundamentadas no expressivo prejuízo causado à vítima, de aproximadamente R$ 350.000,00, o que extrapola a objetividade jurídica do tipo penal e é compatível com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a consideração da elevada monta do prejuízo em crimes patrimoniais para agravar a pena (
AgRg
no
AREsp
2.15.960/MG, Quinta Turma). 7. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o seguimento do recurso especial quando o acórdão recorrido adota orientação firmada por esta Corte. 8. Nos termos de precedentes do STJ, a desconstituição das conclusões sobre a capacidade econômica do réu implicaria o reexame de provas, o que não é admissível em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
AREsp
n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
(grifo meus)
.

Neste Tribunal, vigora o Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Por fim, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a matéria no Tema Repetitivo n. 1.318
:

1.
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal,
desde que não constitua elementar
ou seja
ínsita ao tipo
penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

(Afetação na sessão eletrônica iniciada em 19/3/e finalizada em 25/3/
2025
(Terceira Seção).

Diante da prova clara constante dos autos (composição de grupo e ordenações de ações por meio do aplicativo
WhatsApp
), a culpabilidade, no caso concreto, merece valoração negativa, uma vez que não é comum, tampouco inerente ao crime de roubo, a existência prévia de organ
ização premeditada e articulada
:

Quanto à conduta social, o fato de o réu estar cumprindo pena por roubo anterior não configura, por si só, reprovabilidade adicional. Contudo, como bem pontuado pela magistrada que presidiu a audiência de instrução e julgamento, ao conduzir a primeira fase do interrogatório, causou-lhe espanto a informação de que, em menos de dez dias após ser colocado em liberdade, o apelado já retornava ao cárcere pela prática de novo crime de roubo.

A situação concreta encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para fins do art. 59 do Código Penal, a conduta social refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar e
comunitário, exigindo-se, para sua valoração negativa, a efetiva demonstração de desvio de natureza comportamental.

No caso, estando o réu em liberdade justamente para fins de ressocialização, seu rápido retorno à prática delitiva evidencia o comprometimento negativo de sua conduta social, legitimando sua valoração desfavorável, nos moldes reconhecidos pelas instâncias ordinárias (STJ – HC 440.751/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
20/6/2018).

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA
SOCIAL .
COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE .
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.
Precedentes
.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (
AgRg
no
REsp
n. 1.592 .657/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
21/9/2016)"(
AgRg
no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 8/3/2021).
3 .
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023
)
.
(grifo meus)

Quanto ao uso de arma de fogo, no que tange à
majorante
do crime de roubo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é
pacífica no sentido de que a apreensão física do armamento não constitui requisito indispensável para a configuração da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE.

JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)
2
.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante
do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3.
Agravo regimental não provido"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.237.603/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 28/06/2018, (grifo
meus
).

O entendimento supramencionado encontra-se de tal forma sedimentado e concretado no Superior Tribunal de Justiça, que em sede de
REsp
n.

1
.
806
.
190
(SP)
o Ministro Felix Fischer
, já vem decidindo monocraticamente. Destaque para trecho do voto:

“É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que para o reconhecimento da
majorante
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, os registros de imagens, áudios e mensagens trocadas pelo grupo criminoso
evidenciam, de forma consistente, o uso do artefato durante a execução do crime, inclusive com referências diretas a “entrar armado” e “mostrar o ferro para amedrontar”. Soma-se a isso o que foi bem demonstrado pelo Apelante, por meio de fotogramas extraídos do vídeo constante nos Ids 107083497 e 107083498, conforme se observa a seguir:

No que
se refere
ao concurso de agentes
no crime de roubo
, o apelante requer que
tal circunstância seja v
alorad
a
na primeira fase da dosimetria da pena
,

com o fundamento do
Enunciado n. 32 da Turma de
Câmaras
Criminais R
eunidas, deste Tribunal
:

"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase
da do
simetria e as demais na primeira, como circunstâncias
judiciais desfavo
ráveis".

Certamente, não passa despercebida a necessidade de aplicação da
majorante
prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, que impõe o aumento de 2/3 da pena. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 68 do mesmo diploma legal, deve prevalecer
a
causa que mais aumente ou diminua a pena.

Quanto ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo no crime de extorsão, entende o Apelante que a aplicação do percentual mínimo de aumento, diante da concomitância das hipóteses de majoração, não se mostrou proporcional. Sustenta, portanto, ser cabível o reajuste da reprimenda para o patamar máximo de aumento.

A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não cabe
a
revisão dos critérios adotados pelo juízo singular, desde que devidamente fundamentados.

Por fim, requer o Apelante o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, relativa à participação de menor importância. Sustenta que o benefício é indevido, considerando que o réu João Vitor colaborou ativamente no planejamento e na execução dos crimes, integrando o grupo de
WhatsApp
denominado “Lions Gelo” (Id. 156652113), criado exclusivamente para a articulação das práticas delitivas.

As mensagens extraídas do aparelho celular do réu demonstram sua participação na divisão de tarefas, na escolha do local do crime e na logística voltada à subtração dos bens. Ademais, foi ele quem indicou a conta bancária destinada ao recebimento dos valores extorquidos por meio de PIX.

Alega que o auxílio prestado pelo apelado foi direto, substancial e essencial para o bom andamento das atividades criminosas, tanto durante quanto após a consumação dos delitos, o que denota efetiva colaboração, afastando a condição de mero partícipe e, por conseguinte, a configuração da participação de menor importância.

A sentença, contudo, aplicou a fração mínima (um sexto) da causa de aumento, considerando a singeleza dos meios empregados e a limitada vantagem econômica obtida. Ausentes circunstâncias excepcionalmente gravosas, a majoração ao patamar máximo afrontaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal). Por esse motivo, não vislumbro razões para a reforma da sentença nesse ponto.

Pelo exposto, refaço a dosimetria da pena, nos moldes do provimento parcial do apelo ministerial, conforme os fundamentos acima expostos, mantendo-se inalterados os demais aspectos fixados na sentença.

CRIME DE ROUBO
(art. 157, §2o, II e §2o-A, I, CP)
-
Primeira fase (art. 59 do CP)
.

Nesta etapa, a pena-base recebe exasperação em razão da culpabilidade, valorada negativamente diante da premeditação da conduta, caracterizada por planejamento meticuloso e divisão de tarefas entre os agentes. A conduta social também é desfavorável, pois o réu, em menos de um mês após ser posto em liberdade, reincidiu na prática criminosa. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Pena-base:
4
(quatro) anos de reclusão. Considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se aumento de 1/6, resultando em pena-base fixada em
4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda Fase
do Crime de Roubo
– Agravantes e Atenuantes (
arts
.
61 e 65, CP
):

Reconhece-se a reincidência do réu, nos termos da Súmula n. 241 do STJ, motivo pelo qual se aplica o aumento de 1/6. Inexistem atenuantes a
serem consideradas.

Pena intermediária:
5
(cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Terceira Fase
do Crime de Roubo
– Causas de Aumento e Diminuição:

Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3, por ser a mais gravosa. Reconhece-se, também, a causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância), fixada na fração de 1/6.

Inicialmente, aplica-se
a causa de aumento de 2/3, resultando
na
pena de 9 (
nove)
anos e 26
(
vinte
e seis)

dias
e 20
dias
-multa
.
Na
sequência, aplica
-se a causa de diminuição de 1/6, resultando na pena definitiva de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

CRIME DE EXTORSÃO
(art. 158, § 1o, do CP)
-

Primeira fase

– fixação base (art. 59 do CP)
.

Nesta fase, a pena-base é exasperada em razão da culpabilidade, valorada negativamente em virtude da premeditação da conduta, evidenciada por planejamento meticuloso e divisão de tarefas entre os agentes. A conduta social também é desfavorável, uma vez que o réu, em menos de um mês após ser posto em liberdade, voltou a delinquir. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Pena-base: fixada em
4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, considerando o acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Segunda Fase

do Crime de Extorsão
– Agravantes e Atenuantes (
arts
.
61 e 65, CP
):

Reconhece-se a reincidência do réu, nos termos da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se aplica o aumento de 1/6. Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Pena intermediária:
5
(cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Terceira Fase
do Crime de Extorsão
– Causas de Aumento e Diminuição:

Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 158, § 1o, do Código Penal (emprego de arma de fogo), na fração de 1/3, por ser a mais gravosa. Reconhece-se, ainda, a causa de diminuição do art. 29, § 1o, do mesmo diploma legal (participação de menor importância), fixada na fração de 1/6.

Assim, aplica-se inicialmente
a causa de aumento de 1/3, elevando a pena para 7
(sete)

anos, 3
(três)
meses e 3
(três)
dias e 16
(
dezesseis
)
dias-multa
.
Na sequência, aplica-se
a causa de diminuição, resultando na pena definitiva de

6
(seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Concurso material – art. 69 do Código Penal:

Considerando a ocorrência de concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, somam-se as penas, resultando na pena definitiva de
13 (treze) anos,
7
(sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

O Regime inicial da pena se dará no FECHADO.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do apelante,
para alterar
a
dosimetria da
sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Rondonópolis
(
MT
)
, que condenou
JOAO VITOR FELIP DE JESUS

pelos crimes previstos no art
. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I,
c.
c
. o art. 158, § 1o, todos do Código Penal, fixando-lhe nova pena de
13 (treze) anos,
7
(sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, além de
29 (vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025